Tribunal: TJES
Processo: 5001965-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON GOMES PINTO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001965-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON GOMES PINTO, MATEUS BISPO MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Cleiton Gomes Pinto e Mateus Bispo Monteiro da Silva contra ato do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, em decorrência de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no § 1º do art. 180 e no § 1º do art. 288 do Código Penal. A defesa alega nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio e requer a revogação da custódia cautelar sob a tese de ausência dos requisitos legais e da suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de nulidade do flagrante por invasão de domicílio; e (ii) estabelecer a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade do flagrante não comporta acolhimento, visto que os ilícitos de receptação e associação criminosa imputados possuem natureza permanente, fato que protrai a flagrância no tempo e chancela a atuação policial, com a consequente mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar.

A via estreita do habeas corpus revela-se inadequada para aprofundar o juízo de convencimento sobre provas de materialidade e indícios de autoria, competência exclusiva da ação penal própria.

A prisão preventiva atende ao requisito do cabimento fixado no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois os delitos imputados possuem pena máxima superior a quatro anos.

A manutenção da custódia mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, diante da apreensão de impressionante volume de bens de elevado valor e do forte indicativo de que os pacientes integram comércio clandestino estruturado, o que demonstra altíssima periculosidade social e gravidade em concreto da conduta.

A expressiva quantidade de materiais ilícitos arrecadados e o emprego de adolescente na empreitada delitiva tornam inócuas e inadequadas as medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis ostentadas pelos agentes não obstam, de forma isolada, a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A natureza permanente dos crimes de receptação (na modalidade ocultar/ter em depósito) e associação criminosa protrai a flagrância no tempo e afasta a nulidade por invasão de domicílio.

A gravidade concreta do delito, traduzida na quantidade de bens apreendidos e na estruturação mercantil clandestina, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva sob a ótica da garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar preventiva quando preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, § 1º do art. 180 e § 1º do art. 288. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319 e 320. Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001965-21.2026.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON GOMES PINTO, MATEUS BISPO MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEITON GOMES PINTO e MATEUS BISPO MONTEIRO DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos da Ação Penal nº 5000231-22.2026.8.08.0069
, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde 22 de janeiro de 2026

, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, § 1º, e no art.

288, § 1º, do Código Penal

.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a nulidade do flagrante por ilicitude da prova, decorrente de suposta violação de domicílio por descaracterização do lapso flagrancial

. Argumenta, subsidiariamente, a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, previstos no art.

312 do Código de Processo Penal, e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, ressaltando a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e labor lícito

.

O pleito liminar fora indeferido (ID 18117265)

.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 91545668 / 18414844)

.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 18522153)

.

Extrai-se do relato constante da Denúncia que os pacientes foram flagrados no dia 22 de janeiro de 2026, no momento em que retiravam materiais do interior do imóvel do paciente Mateus e os carregavam no veículo do paciente Cleiton
.

Consta dos autos que, após a subtração de 54 baterias estacionárias, câmeras de monitoramento e refletores da empresa Vale do Rio Doce
, a Polícia Civil obteve informações de que o grupo escoava os produtos de crime comercializando-os em redes sociais ("Marketplace")
.

Em diligência contínua, os agentes estatais avistaram o portão do paciente Mateus aberto, ocasião em que efetuaram a abordagem e encontraram no local, em franca atividade de transbordo, 45 baterias estacionárias, câmeras de vigilância, um refletor subtraído da empresa Vale, além de ferramentas, baterias de lítio avaliadas em dezesseis mil reais cada e um reboque pertencentes à empresa Eco101
.

A par das alegações do writ, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte dos pacientes

.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de habeas corpus, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria

.

No que tange à alegada nulidade do flagrante por invasão de domicílio, examinando a questão em grau de cognição sumária, a narrativa da apreensão dos bens em que os pacientes foram surpreendidos no instante exato de ocultação e carregamento veicular de farta
res furtiva

denota a justa causa para a incursão e diligência dos agentes estatais.

Consigne-se que os ilícitos imputados aos pacientes, consubstanciados na receptação (na modalidade ocultar/ter em depósito) e associação criminosa

, revestem-se de natureza permanente, hipótese em que a flagrância se protrai no tempo, chancelando a atuação policial e a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar
.

A presunção de legalidade das diligências policiais, em um primeiro momento, prevalece, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa

.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal)

. No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art.

313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos

.

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar dos ora pacientes, em especial, considerando que a apreensão de impressionante volume de bens — abrangendo 45 baterias estacionárias, baterias de lítio de R$ 16.000,00 cada, refletores, câmeras e reboque

—, associada ao forte indicativo de integrarem um comércio clandestino estruturado para destinação de patrimônio subtraído de grandes concessionárias (Vale e Eco101)
, demonstra a presença do fumus comissi delicti e, sobretudo, do periculum libertatis, este último consubstanciado na necessidade indeclinável de garantia da ordem pública

.

A expressiva quantidade e a especificidade dos materiais ilícitos arrecadados atestam a gravidade em concreto do crime, evidenciando tratar-se de empreitada criminosa de grande vulto, habitualidade e altíssima periculosidade social dos agentes envolvidos
.

Corroborando esta constatação, reforce-se a fundamentação delineada no Parecer do Ministério Público de 2º Grau, o qual asseverou que a medida extrema se revela necessária
"em face do ardil observado nas tratativas dos denunciados, dentre eles os pacientes, para obterem lucro fácil em prejuízo de outros, com a utilização de adolescente(s) para a prática do(s) crime(s)"
.

Dessa forma, a gravidade concreta do delito torna as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.

319 do Código de Processo Penal, absolutamente insuficientes e inadequadas para o fim de acautelar a ordem pública e inibir a perniciosa reiteração criminosa patrimonial
.

Aliás, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)